Tribunal: TCU
Processo: 007.280/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3732/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.280/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Baltazar Jose Filho (XXX.347.346-XX); Bianca Paola Santarosa (XXX.573.578-XX); Emily Mayer de Andrade Becheleni (XXX.812.556-XX); Gustavo Leao Rosado (XXX.725.076-XX); Janne Paula Neres de Barros (XXX.899.336-XX); Lucas da Costa Santos (XXX.591.965-XX); Marcelo Luiz Vieira (XXX.885.846-XX); Raul Felipe Pimenta Lopes (XXX.448.086-XX); Thomas Allan Griggs (XXX.508.046-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.